Tribunal: STF
Processo: HC 265446
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lilian de Lima Melo Pinho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 400, § 1º, do CPP autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a indeferir aquelas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada. 



    2. Na hipótese, foram indeferidos pedidos de reprodução simulada dos fatos, perícia grafotécnica, histórico de localização e registros de chamadas telefônicas, por não guardarem pertinência com a imputação de estelionato e receptação atribuída à acusada, bem como porque não foi demonstrada, de maneira concreta, a imprescindibilidade de tais diligências, tendo sido deferido apenas o acesso às imagens de câmeras de segurança do shopping, consideradas relevantes. 



    3. A decisão judicial observou a determinação do Tribunal local, enfrentando de maneira suficiente as teses defensivas e motivando, ainda que de forma sucinta, a negativa quanto às diligências pleiteadas. 



    4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a negativa de provas desnecessárias não ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que compete ao juiz avaliar a pertinência da prova requerida. 



    5. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.032.520 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, seja deferida a produção das seguintes provas: reprodução simulada dos fatos, a perícia grafotécnica, requisição de mensagens trocadas entre a vítima e número telefônico atribuído à ré e localização geográfica vinculada ao uso de aplicativo de transporte. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao indeferimento das diligências requeridas pela defesa por considerá-las irrelevantes e impertinentes, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não haver cerceamento de defesa, uma vez que (e-STJ fls. 16/18):



    [...]



    Acerca das provas requeridas pela defesa: Indefiro as diligências pleiteadas nos itens "a", "b", "c", "d", "f" e "g". A reprodução simulada dos fatos, o teor das mensagens trocadas entre a vítima e a linha telefônica (11) 99891-6216, assim como a perícia grafotécnica, não guardam relação com a imputação originária, visto que a ré é acusada de ter se encontrado com a vítima no estacionamento do shopping. Não há pertinência entre as diligências requeridas e a acusação. Do mesmo modo, o histórico de localização (Google) e os registros das chamadas feitas pela acusada através de aplicativos de transporte (99 e Uber) em nada se relacionam com a imputação originária. Por fim, dado o caráter genérico da diligência, revela-se inviável a realização de "todos os tipos de pesquisas admitidas pelo direito" do telefone (11) 99891- 6216. Portanto, indefiro as diligências acima mencionadas. Defiro o item "e". Oficie-se o Park Shopping São Caetano, para que forneça as imagens das câmeras de segurança do estacionamento e das cancelas de entrada e saída do shopping nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021". 



    [...]



    Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu de forma fundamentada o pedido defensivo de reprodução simulada dos fatos e perícia grafotécnica, porquanto não se demonstrou, de forma concreta, sua efetiva imprescindibilidade, salientando que não guardam relação com a imputação originária, visto que a ré é acusada de ter se encontrado com a vítima no estacionamento do shopping. Não há pertinência entre as diligências requeridas e a acusação (e-STJ fl. 17).



    Outrossim, no tocante às pretensões de obter histórico de localização e registros de chamadas feitas pela acusada através de aplicativos de transporte houve indeferimento, pois tais pleitos em nada se relacionam com a imputação originária e, por fim, dado o caráter genérico da diligência, revela-se inviável a realização de "todos os tipos de pesquisas admitidas pelo direito" do telefone (11) 99891-6216. 



    Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.



    Assim, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Ademais, e no mesmo sentido do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir das instancias anteriores e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Em síntese, não verifico ilegalidade no indeferimento das diligências probatórias pleiteadas pela defesa, porquanto devidamente fundamentado o entendimento de sua irrelevância e impertinência, nos termos do art. 400, §1º, do CPP e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente